Tribunal: TCU
Processo: 032.627/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Santo Hipólito/MG, em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Milton Ferreira da Silva , ex-prefeito de Santo Hipólito/MG, em razão da impugnação das despesas do Convênio 356/2008 (Siconv 626318), celebrado com o Ministério do Turismo (MTur); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Milton Ferreira da Silva (XXX.581.346-XX), ex-prefeito de Santo Hipólito/MG, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cento mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 2/7/2008, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor e abatido o valor já restituído, no valor de R$ 129,69, em 16/9/2008; 9.3. aplicar ao Sr. Milton Ferreira da Silva (XXX.581.346-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.